Tribunal: TJES
Processo: 0009110-20.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009110-20.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO LUCAS NEVES DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS DO EMPREGO DE AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O STJ orienta que “ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada” (STJ, REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

2. A dinâmica dos fatos demonstrada nos autos revela uma intimidação das vítimas pela utilização pelos acusados do simulacro, o que é suficiente à caracterização da ameaça como elementar do crime de roubo, sendo, portanto, inviável a desclassificação pretendida ao crime de furto.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Guilherme da Silva Inácio

e

Pedro Lucas Neves de Oliveira
em face da Sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, para cada um dos acusados, além de indenização para reparação de danos aos ofendidos.

Razões recursais apresentadas no ID nº 4558753, nas quais objetivam a desclassificação do delito em comento para o crime de furto qualificado, ante a ausência de violência ou grave ameaça, bem como o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Contrarrazões, no ID nº 4630711, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do apelo (ID nº 4683748).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
Guilherme da Silva Inácio

e

Pedro Lucas Neves de Oliveira
em face da Sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, para cada um dos acusados, além de indenização por reparação de danos aos ofendidos.

Razões recursais, nas quais objetivam a desclassificação do delito em comento para o crime de furto qualificado, ante a ausência de violência ou grave ameaça, bem como o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que os denunciados, com a utilização de um simulacro de arma de fogo, renderam as vítimas e subtraíram uma bicicleta e dois aparelhos celulares, sendo posteriormente localizados e detidos pela guarnição policial na posse da bicicleta, mas haviam dispensado os celulares, danificando-os, a saber:

(...) no dia 10 de maio de 2021, por volta das 22h:19min., abordaram juntos as vítimas Heitor Ferreira Sousa e Isadora Pereira Amaral, quando estes se encontravam na Avenida Munir Hillal, próximo ao Atlântica Vile, bairro Jardim Camburi, neste município de Vitória/ES, e enquanto GUILHERME ficava dando cobertura a ação criminosa, PEDRO com grave ameaça efetivada apontando um simulacro de pistola em direção as vítimas, os rendeu.

Já com as vítimas rendidas, os DENUNCIADOS subtraíram o aparelho celular lPhone 7, a bicicleta marca Oggi pertencentes a Heitor e o aparelho IPhone 11 pertencente a Isadora, e, em seguida, empreenderam fuga do local.

Ocorre que, os Policiais Militares que atenderam a ocorrência, ao realizarem buscas pelos autores do assalto na região, lograram êxito em encontrar, e deter os DENUNCIADOS caminhando no calçadão da Praia de Camburi tendo em sua posse a bicicleta roubada.

Ao realizarem revista pessoal, os Militares encontraram e apreenderam o simulacro de pistola usado no assalto no interior da mochila que o DENUNCIADO GUILHERME trazia consigo.

Apurou-se ainda nos autos que, após o assalto, os DENUNCIADOS dispensaram os aparelhos celulares roubados, os danificando.

As vítimas reconheceram ambos os DENUNCIADOS como sendo os elementos que os abordaram e informaram que ambos anunciaram a assalto e esclarecem que PEDRO era quem portava o simulacro de pistola.

Tais fatos foram devidamente comprovados pelos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam a ocorrência e pelas vítimas Isadora e Heitor, prestados sob o crivo do contraditório, assim como pelas confissões judiciais dos acusados.

A Defesa alega que não restou comprovado o emprego da violência ou grave ameaça e por isso pede a desclassificação para o delito de furto qualificado.

Sem razão, contudo.

As vítimas informaram em seus depoimentos de fls. 232/234, em uníssono, que foram rendidas pelos réus, os quais utilizavam arma de fogo, circunstância que nitidamente as intimidou para entregar-lhes a
res furtiva
.

Da mesma forma, as testemunhas relataram que, durante a abordagem dos acusados, encontraram e apreenderam o simulacro de arma de fogo na mochila de um deles, conforme Auto de Apreensão de fls. 17.

O próprio réu Guilherme, em seu interrogatório judicial (fls. 239/240), confessa “
que se aproximaram das vítimas e anunciaram o roubo, tendo o interrogando levantado a camisa e mostrado a arma que estava em sua cintura
”.

O STJ orienta que “
ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada
” (STJ, REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)

Assim, entendo que a dinâmica dos fatos demonstrada nos autos revela uma intimidação das vítimas pela utilização pelos acusados do simulacro, o que é suficiente à caracterização da ameaça como elementar do crime de roubo, sendo, portanto, inviável a desclassificação pretendida ao crime de furto.

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme o julgado abaixo ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoria e materialidade comprovadas pelos autos apreensão e entrega da res furtiva e pela prova oral colhida. 2. Evidenciado o emprego da grave ameaça para a subtração da coisa, resta comprovada a elementar do crime tipificado no artigo 157 do Código Penal, não se mostrando possível a desclassificação para furto. 3. Nos crimes patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (TJES, Classe: Apelação, 021140095312, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018)

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Por fim, quanto à insurgência acerca do regime inicial de cumprimento de pena, ante a ausência de alteração da pena fixada na origem, não há que se falar no abrandamento pretendido, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.